Tribunal: TJSP
Processo: 1027398-59.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens dos segurados. Laudos unilaterais. Fatos controvertidos. Perícia prejudicada, não preservação dos aparelhos elétricos danificados. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento desta Câmara. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.